Tribunal: TJMT
Processo: 1037981-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037981-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO GARCEIS RODRIGUES - CPF: 019.250.771-01 (ADVOGADO), SUPERMERCADO VITORIA LTDA - CNPJ: 29.416.778/0001-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), DANILO FRANCO DE OLIVEIRA PIOLI - CPF: 312.266.838-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e bancário. agravo de instrumento. embargos à execução. efeito suspensivo. art. 919, §1º, do cpc. gratuidade da justiça. flexibilização da garantia do juízo. contratos de cartão bndes. ausência de certeza e exigibilidade. súmula 233 do stj. cédulas de crédito bancário. título executivo extrajudicial. alegação genérica de abusividade. ausência de memória de cálculo. art. 917, §4º, do cpc. suspensão parcial da execução. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédulas de Crédito Bancário e Contratos de Cartão BNDES, apesar da concessão do benefício da gratuidade da justiça à executada.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a concessão da gratuidade da justiça autoriza a flexibilização da exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, §1º, do CPC; (ii) se os Contratos de Cartão BNDES apresentados ostentam os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários à execução; e (iii) se as Cédulas de Crédito Bancário podem ter sua executividade afastada com base em alegações genéricas de abusividade contratual desacompanhadas de memória de cálculo.

III. Razões de decidir

3. A exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução admite mitigação quando reconhecida a hipossuficiência econômica da parte, sob pena de esvaziamento do direito constitucional de acesso à justiça e da ampla defesa.

4. Os Contratos de Cartão BNDES, lastreados em termos de adesão e planilhas unilaterais, não comprovam a efetiva liberação dos valores nem atendem aos requisitos formais do art. 784, III, do CPC, revelando-se inaptos a aparelhar execução, à luz do art. 783 do CPC e da Súmula 233 do STJ.

5. As Cédulas de Crédito Bancário, por expressa disposição legal, constituem títulos executivos extrajudiciais, sendo que a alegação genérica de abusividade de encargos, desacompanhada de demonstrativo do valor devido, não afasta sua executividade, nos termos do art. 917, §4º, do CPC.

6. A suspensão integral da execução mostra-se desproporcional, impondo-se solução intermediária que preserve o direito de crédito quanto aos títulos dotados de executividade e suspenda apenas a parcela fundada em títulos inaptos.

iv. dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser flexibilizada quando reconhecida a hipossuficiência econômica do embargante.

2. Os Contratos de Cartão BNDES, lastreados em termos de adesão e planilhas unilaterais, não comprovam a efetiva liberação dos valores nem atendem aos requisitos formais do art. 784, III, do CPC, revelando-se inaptos a aparelhar execução, à luz do art. 783 do CPC e da Súmula 233 do STJ.

3. As Cédulas de Crédito Bancário mantêm sua executividade quando a alegação de abusividade contratual é genérica e não acompanhada de memória de cálculo, nos termos do art. 917, §4º, do CPC.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 783, 784, III e XII, 917, §4º, e 919, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 233; STJ, Súmula 472; STJ, REsp 1.487.772/SE; AgInt no REsp 2.022.726/BA.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUPERMERCADO VITORIA LTDA- ME, contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. nº 1010738-64.2025.8.11.0004), ajuizada pela agravante contra COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, por entender que não estão presentes os requisitos legais estabelecidos pelo artigo 919, §1º, do CPC (cf. Id. nº 325123896).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão merece reforma por desconsiderar os fatos e as provas constantes dos autos, contrariando a lei e os princípios basilares do direito processual civil.

No tocante aos contratos de cartão BNDES nº C32220488-3 e nº C32220564-2, a agravante alega que a execução foi instruída tão somente com termos lega que a ação de execução foi instruída tão somente com termos de adesão e planilhas unilaterais elaboradas pela própria instituição financeira exequente, sem que tenha sido demonstrada a efetiva liberação dos valores alegadamente devidos, tampouco o aceite da dívida por parte da executada, documentos insuficientes para constituir obrigação certa, líquida e exigível, requisitos indispensáveis para a configuração de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784 do CPC.

Argumenta que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a simples juntada de planilhas internas ou termos genéricos de adesão, desacompanhados de comprovação da efetiva disponibilização dos recursos e do aceite da dívida pela empresa devedora, não constitui título executivo hábil a embasar ação de execução.

Relativamente às Cédulas de Crédito Bancário nº C22230138-0 e nº C21630025-4, a agravante sustenta a existência de cláusulas flagrantemente abusivas nos instrumentos contratuais, destacando a cumulação indevida de encargos financeiros, quais sejam: juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual de 2% e comissão de permanência. A agravante aduz que tal cumulação torna a dívida excessivamente onerosa e configura manifesto desequilíbrio contratual, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A agravante assevera, ainda, que especificamente no contrato nº C21630025-4, os juros moratórios pactuados ultrapassam o limite legal de 1% (um por cento) ao mês, circunstância que, a seu ver, evidencia a ilegalidade da cobrança e reforça a probabilidade do direito invocado.

Enfatiza que o prosseguimento da execução sem a devida suspensão acarretará sérios e irreversíveis prejuízos ao seu patrimônio, notadamente a expropriação de bens essenciais à continuidade de suas atividades empresariais, e que tal medida comprometeria a própria viabilidade do empreendimento, com reflexos diretos na geração de empregos e no cumprimento de obrigações fiscais e trabalhistas, configurando, assim, perigo concreto e iminente de dano grave e de difícil reparação.

Defende que a exigência de garantia do juízo, prevista no artigo 919, §1º, do CPC, não pode ser aplicada de forma absoluta e desarrazoada, devendo ser flexibilizada em situações excepcionais como a presente, em que restou reconhecida sua condição de hipossuficiência econômica mediante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Sustenta, ainda, que, exigir caução ou qualquer forma de garantia daquele que teve reconhecida sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais seria criar obstáculo intransponível ao exercício do direito constitucional de acesso à jurisdição em condições de igualdade.

Requer, sob esses fundamentos, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo o curso da execução nº 1010738-64.2025.8.11.0004 até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pugna, ainda, pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, reconhecendo-se a presença dos requisitos legais para sua concessão, mesmo sem garantia do juízo.

Nas contrarrazões, a Cooperativa de Crédito refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 331366383).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, por entender que não estão presentes os requisitos legais estabelecidos pelo artigo 919, §1º, do CPC.

A ação de execução originária foi ajuizada pela ora agravada contra a agravante, tendo por objeto a cobrança de débitos oriundos de Cédulas de Crédito Bancário nº C22230138-0 e nº C21630025-4, e Contratos de Cartão BNDES nº C32220488-3 e nº C32220564-2, perfazendo o montante de R$ 360.349,95 (trezentos e sessenta mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

A decisão agravada reconheceu a tempestividade dos embargos e deferiu o benefício da gratuidade da justiça em favor da embargante, reconhecendo sua condição de hipossuficiência econômica. Todavia, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, fundamentando que não restaram preenchidos os requisitos legais estabelecidos pelo artigo 919, §1º, do CPC, notadamente em razão da ausência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, bem como pela não demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação.

O cerne da controvérsia recursal reside na averiguação da presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, previstos no art. 919, §1º, do CPC, que estabelece:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Da exegese do dispositivo legal transcrito, extrai-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, que demanda a presença cumulativa de dois pressupostos: a) verificação dos requisitos da tutela provisória previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); e b) garantia integral da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso, a decisão agravada deferiu o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante, reconhecendo expressamente sua condição de hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 98 do CPC e da Lei nº 1.060/50.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a dispensa da garantia quando comprovada, ainda que perfunctoriamente, a inexistência de patrimônio que possa ser dado em garantia (Precedentes: REsp 1.487.772/SE; AgInt no REsp 2.022.726/BA).

Com efeito, exigir do beneficiário da gratuidade a garantia integral do débito executado seria, a toda evidência, criar obstáculo intransponível ao exercício do direito constitucional à ampla defesa, esvaziando por completo a proteção legal que lhe foi conferida.

Assim, considerando a condição de hipossuficiência econômica expressamente reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, é cabível a flexibilização da exigência de prévia garantia do juízo para fins de análise do presente recurso, em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa.

Afastada a garantia como óbice à concessão do efeito suspensivo, impõe-se a apuração da probabilidade do direito invocado pela agravante.

Nesse particular, imperioso distinguir a natureza jurídica dos títulos que embasam a execução originária, porquanto os fundamentos articulados pela embargante apresentam robustez diversa conforme os instrumentos contratuais impugnados.

Quanto aos Contratos de Cartão BNDES (nº C32220488-3 e nº C32220564-2), a agravante sustenta que a execução foi instruída tão somente com termos de adesão e planilhas unilaterais, sem a demonstração da efetiva liberação dos recursos financeiros, da liquidez do débito e da certeza quanto ao valor exigido.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se os documentos apresentados pela exequente atendem aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade indispensáveis ao processo executivo, conforme expressamente exigido pelo artigo 783 do CPC:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

A certeza exige que a existência da obrigação seja induvidosa, comprovada documentalmente.

A liquidez pressupõe que o valor da obrigação esteja determinado ou seja determinável por simples cálculo aritmético.

A exigibilidade demanda que a obrigação seja atual e que tenha chegado o termo para seu cumprimento.

No caso, a exequente, ora agravada, lastreou parte da ação de execução em contratos denominados “Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES”, acompanhados somente de extratos e planilhas unilaterais de débito.

Diferentemente dos títulos cambiais ou das cédulas de crédito bancário, que possuem valor determinado desde sua emissão, o Cartão BNDES constitui linha de crédito rotativo, cuja utilização é facultativa, gradual e futura.

O valor devido não é determinado desde a celebração do contrato, mas depende de múltiplos fatores supervenientes e incertos, como a efetiva utilização do crédito disponibilizado pelo devedor; valor de cada operação realizada; quantidade de operações; momento de cada utilização; encargos financeiros incidentes em cada período; forma e data dos pagamentos parciais. Essa estrutura operacional impede que se defina, de imediato, o “quantum debeatur”, exigindo a elaboração de cálculos complexos baseados em eventos futuros e contingentes.

Da análise dos documentos que instruem os autos originários, verifica-se que não foram juntados aos autos documentos comprobatórios da efetiva liberação dos recursos financeiros, limitando-se a exequente a apresentar o termo de adesão que apenas disponibiliza o crédito e extratos elaborados unilateralmente.

A mera apresentação de extratos e planilhas não supre a necessidade de comprovação da relação de causalidade entre o contrato firmado e os valores efetivamente disponibilizados ao devedor, sendo certo que, a ausência dessa demonstração compromete a certeza da obrigação, elemento essencial à executividade do título.

O artigo 784 do CPC estabelece, em seu inciso III, que constitui título executivo extrajudicial “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

Não há dúvida de que o Termo de Adesão ao Cartão BNDES constitui documento particular, contudo, referido instrumento não conta com a assinatura de duas testemunhas, requisito formal expressamente previsto no inciso III do art. 784 do CPC, e indispensável para conferir executividade ao documento particular.

A ausência desse requisito formal compromete a aptidão do documento para embasar diretamente o processo executivo, exigindo prévia constituição judicial do crédito mediante procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de execução direta de contratos de abertura de crédito e instrumentos similares, ante a ausência de certeza e exigibilidade, conforme consagrado na Súmula nº 233:

Súmula 233. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo.

Portanto, os Contratos de Cartão BNDES apresentados pela exequente/agravada não ostentam os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, exigidos pelo art. 783 do CPC, tampouco atendem aos requisitos formais previstos no art. 784, inciso III, do mesmo diploma legal, circunstâncias que lhes retiram a aptidão para aparelhar, de forma direta e imediata, a presente execução.

A ausência desses requisitos não impede, contudo, que a parte credora utilize a via monitória (CPC, art. 700) ou a ação de cobrança pelo rito comum, procedimentos processualmente adequados para a cobrança de créditos lastreados em prova escrita, mas sem força executiva, conforme expressamente reconhecido pela Súmula 247 do STJ.

Diversa, contudo, é a situação das Cédulas de Crédito Bancário nº C22230138-0 e nº C21630025-4.

As Cédulas de Crédito Bancário constituem, por expressa disposição legal, título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

Diferentemente dos contratos de Cartão BNDES, as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) contam com previsão legal expressa como títulos executivos extrajudiciais, nos termos do inciso XII do art. 784 do CPC, em consonância com o art. 28 da Lei nº 10.931/2004. Revelam-se líquidas, porquanto o valor do principal e dos encargos encontra-se definido no próprio instrumento ou é facilmente apurável mediante simples cálculo aritmético, com base nos índices e critérios previamente pactuados; certas, uma vez que formalizam obrigação específica, determinada e inequivocamente assumida pelo devedor; e exigíveis, na medida em que contêm termo certo de vencimento, bem como cláusulas claras que disciplinam as condições de exigibilidade do crédito.

A agravante alega cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios, multa e comissão de permanência. E embora a cumulação indevida de tais encargos seja vedada pela Súmula nº 472 do Superior Tribunal de Justiça, essas questões referem-se ao valor da dívida, não a existência da dívida ou à executividade do título.

Destaca-se, ademais, que a agravante se limitou a alegar a abusividade de forma genérica, sem apresentar o valor que entende efetivamente devido e a respectiva memória de cálculo discriminada, conforme expressamente exigido pelo artigo 917, §4º, do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

A inobservância desta formalidade legal fragiliza sobremaneira a probabilidade do direito no que concerne à alegação de excesso de execução, porquanto a ausência da planilha de cálculos obsta a análise judicial do quantum efetivamente controvertido e, por expressa disposição do CPC, implica o não conhecimento da alegação de excesso.

Portanto, quanto às Cédulas de Crédito Bancário, o prosseguimento da execução afigura-se consentâneo com a presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade que reveste tais títulos, bem como com o rigor formal da legislação processual vigente.

Eventual ilegalidade nas cláusulas contratuais poderá ser verificada pelo Juízo de primeiro grau no curso dos embargos, sem que essa circunstância justifique a suspensão total da execução neste momento processual.

Quanto ao requisito do periculum in mora, resta evidenciado o risco de constrição patrimonial da agravante, notadamente diante da possibilidade de bloqueio de ativos, indisponibilidade de bens e até expropriação patrimonial no curso da execução baseada em títulos que não reúnem os requisitos legais de executividade, o que poderia comprometer o regular funcionamento de sua atividade empresarial e causar-lhe dano grave ou de difícil reparação.

Diante da distinção existente entre os títulos que lastreiam a execução (Cartão BNDES e Cédulas de Crédito Bancário) e da constatação de que apenas parte deles preenche os requisitos de certeza, exigibilidade e formalidade legal, a suspensão integral do feito executivo mostra-se desarrazoada e desproporcional, porquanto incompatível com a adequada tutela do direito de crédito da exequente/agravada.

A solução mais adequada à espécie, à luz do princípio da proporcionalidade, consiste em suspender apenas a parcela da execução relativamente aos títulos que não atendem aos requisitos do art. 783 e 784 do CPC (Contratos de Cartão BNDES), permitindo-se a continuidade da execução quanto às Cédulas de Crédito Bancário, que possuem executividade expressamente reconhecida por lei.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando a suspensão da execução apenas em relação aos débitos representados pelos Contratos de Cartão BNDES nº C32220488-3 e nº C32220564-2, por ausência dos requisitos formais do art. 784, do CPC, até o julgamento final dos Embargos à Execução.

No que concerne às Cédulas de Crédito Bancário nº C22230138-0 e nº C21630025-4, mantenho a decisão agravada, autorizando o prosseguimento da execução, ante a presunção legal de executividade do título (art. 28 da Lei nº 10.931/2004) e a deficiência formal da impugnação apresentada pela agravante (ausência de memória de cálculo discriminada, conforme exigido pelo art. 917, §4º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026